Tribunal: TJDFT
Processo: 0714201-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO. DEVEDOR DE ALIMENTOS. DÉBITOS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA. PAGAMENTOS EFETIVADOS. PRISÃO REVOGADA.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, se as últimas três parcelas da dívida alimentar, que surgirem no curso do processo executório, foram quitadas pelo devedor, a prisão deve ser relaxada, pois o montante anterior a esse prazo não possui, à toda evidência, natureza eminentemente alimentar.
2. Na hipótese, embora a parte exequente tenha se recusado a aceitar a última proposta de pagamento dos alimentos feita pelo paciente, em razão dos anteriores descumprimentos evidenciados nos próprios autos na origem, os comprovantes dos depósitos efetivados no mês de março de 2023 demonstram o pagamento de 58% (cinquenta e oito por cento) do débito exequendo atualizado, o equivalente as sete últimas prestações alimentícias.
3. Não obstante a falta de comprovação da totalidade de pagamento do débito alimentar devido, não há como negar que os valores perseguidos não mais ostentam a natureza de verba indispensável à subsistência dos alimentandos a autorizar a manutenção da medida constritiva drástica.
4. Eventual manutenção da ordem prisional por certo implicará em prejuízos ao sustento dos alimentandos, porquanto o devedor restará privado de exercer sua atividade laborativa, acarretando na suspensão dos pagamentos das prestações atuais e vincendas.
5. ORDEM CONCEDIDA.